Tribunal: STF
Processo: Rcl 73732
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 612 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 658.026/MG). EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno, em razão do equívoco do Tribunal de origem ao aplicar a sistemática da repercussão geral (Tema 612 RG).



II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve desrespeito à decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do RE 658.026/MG (Tema 612 da Repercussão Geral).



    III. Razões de decidir



    3. O Tema 612 da Repercussão Geral trata especificamente da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal e não abrange programas assistenciais como o instituído pela legislação municipal impugnada.



    4. A decisão do Tribunal de origem aplicou indevidamente o Tema 612, contrariando a orientação fixada por esta Suprema Corte em casos análogos, nos quais se reconheceu a validade de programas assistenciais municipais voltados à inclusão social pelo trabalho.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II e X; 37, IX; 203, III e VI.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026/MG (Tema 612 da Repercussão Geral); Rcl 73.486/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7/1/2025; SL 1.763/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 9/9/2024; SL 1.527/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/9/2022.